Tribunal: TJDFT
Processo: 0723437-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723437-23.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANO HUMBERTO RIBEIRO DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de “esclarecimento e providências quanto à efetivação do cancelamento da constrição, com expedição de ordem complementar ao juízo de origem ou diretamente ao sistema SISBAJUD, para liberação imediata dos valores bloqueados” deduzido por SILVANO HUMBERTO RIBEIRO DA FONSECA. O Agravante afirma que, “embora o v. acórdão tenha reconhecido a impenhorabilidade da verba e determinado o cancelamento da constrição, não houve comando específico quanto à efetiva liberação dos valores junto ao SISBAJUD, o que tem impedido, na prática, a concretização da decisão, mantendo-se o bloqueio indevido dos valores”. Requer a “expedição de ordem complementar ao juízo de origem ou diretamente ao sistema SISBAJUD, para liberação imediata dos valores bloqueados”, ou, alternativamente, a “remessa urgente ao juízo de origem com o devido destaque da decisão colegiada, a fim de viabilizar a fiel e tempestiva execução do julgado, evitando-se o descumprimento da ordem judicial proferida por este Egrégio Tribunal”. É o relatório. Decido. O Acórdão de ID 71243811, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso para cancelar o bloqueio realizado na “POUPANÇA PESSOA FÍSICA CAIXA”, não é passível de “esclarecimentos”, mas, se for o caso, de impugnação mediante embargos declaratórios. Se eventualmente a decisão não for cumprida, o recorrente deve utilizar os meios processuais adequados. Indefiro o pedido. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 04 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator